Tribunal: TJSP
Processo: 1004982-69.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CNH - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - CURSO PREVENTIVO DE RECICLAGEM - Pretensão mandamental voltada à autorização de realização de curso preventivo de reciclagem - Impossibilidade - Condutor que já estava com seu direito de dirigir suspenso - Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004982-69.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante MARCIO
GLEIDES LEITE LUCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Ilmo. Dr. Edson Gomes de Oliveira.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004982-69.2019.8.26.0068 - Comarca de Barueri - Voto no 34.203 - mms
2
Voto no 34.203
Apelação Cível no 1004982-69.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: MARCIO GLEIDES LEITE LUCIO
Apelado: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO
JUÍZA: Graciella Lorenzo Salzman
MANDADO DE SEGURANÇA - CNH - SUSPENSÃO
DO DIREITO DE DIRIGIR - CURSO PREVENTIVO DE
RECICLAGEM - Pretensão mandamental voltada à
autorização de realização de curso preventivo de
reciclagem - Impossibilidade - Condutor que já estava com
seu direito de dirigir suspenso - Presunção de veracidade e
legitimidade do ato administrativo - Sentença mantida
Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto por Marcio Gleides Leite Lúcio (fls. 121/127), contra a r.
sentença de fls. 115/116, cujo relatório se adota, a qual julgou
improcedente o “Mandado de Segurança”, encetado em face do Diretor
do Departamento de Trânsito de São Paulo DETRAN/SP, com o
objetivo de permitir que o Impetrante realize o curso de reciclagem
preventiva para posterior exclusão dos pontos em seu prontuário.
O julgado em questão, segue reproduzido na parte que ora
interessa:
“O curso preventivo destina-se a impedir que o condutor
de veículo que exerça atividade remunerada seja
apenado com a sanção de suspensão, é uma segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004982-69.2019.8.26.0068 - Comarca de Barueri - Voto no 34.203 - mms
3
chance, digamos assim, dada pelo legislador. No caso do
impetrante, praticou infração cuja sanção já é a
suspensão do direito de dirigir, razão pela qual não se
mostra coerente conceder-lhe a oportunidade de realizar
o curso preventivo. A pretensão do impetrante chega a
beira conduta descrita no artigo 80, inciso III do Código
de Processo Civil. Ante o exposto, DENEGO A
SEGURANÇA.
Sem
condenação
em
honorários
advocatícios, conforme artigo 25 da Lei 12.016/09. P.I.
Inconformado, recorre o autor, sustentando que o fato de o
mesmo ser motorista habilitado na categoria AE com 18 (dezoito)
pontos acumulados e não ter realizado o pretendido curso nos últimos
12 (doze) meses, são fatores que possibilitam a realização do curso
preventivo de reciclagem.
Prossegue
relatando
que
a
existência
de
multa
autossuspensiva em seu prontuário, “não é óbice a realização do curso
preventivo de reciclagem, isso porque, a lei não faz qualquer distinção entre as
infrações. Os únicos requisitos estabelecidos para a realização do CFC preventivo
são os já expostos” (fls. 126).
Recurso devidamente processado (fls. 128).
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 133/136).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004982-69.2019.8.26.0068 - Comarca de Barueri - Voto no 34.203 - mms
4
É o relatório.
Em que pesem as razões apresentadas pelo apelante, tenho
que a sentença recorrida está a salvo de censura.
Dos autos resulta que o impetrante foi impedido de realizar
o curso preventivo de reciclagem, em razão dele haver cometido
infração gravíssima que gerou a multa autossuspensiva, que tem como
penalidade a suspensão imediata do direito de dirigir,
independentemente do número de pontos somados na CNH.
O documento de fls. 16, indica que o Impetrante se recusou
a fazer o teste do etilômetro, o que se enquadra na infração do art. 165-
A do CTB, verbis:
“Art. 165-A - Recusar-se a ser submetido a teste, exame
clínico, perícia ou outro procedimento que permita
certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de
dirigir por 12 (doze) meses;
Medida administrativa - recolhimento do documento de
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto
no § 4o do art. 270.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no
caput em caso de reincidência no período de até 12
(doze) meses. (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004982-69.2019.8.26.0068 - Comarca de Barueri - Voto no 34.203 - mms
5
O artigo em referência não condiciona a aplicação da
penalidade à aferição de quaisquer outros elementos.
Atente-se, ainda, para a redação do artigo 277 do Código
de Trânsito Brasileiro:
Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico,
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita
certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa que determine dependência. (Redação dada
pela Lei no 12.760, de 2012)
(...)
§ 3o- Serão aplicadas as penalidades e medidas
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos
procedimentos previstos no caput deste artigo. (Redação
dada pela Lei no 13.281, de 2016)
Logo, em razão da autuação n.o 3C6821929, praticada em
22 de dezembro de 2018, oriunda do cometimento de infração
gravíssima, o direito de dirigir do apelante já havia sido suspenso.
Nessa linha, porque não demonstrada a atuação abusiva ou
ilegal do órgão de trânsito requerido que, a princípio goza da presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004982-69.2019.8.26.0068 - Comarca de Barueri - Voto no 34.203 - mms
6
de legitimidade e veracidade, e sendo ônus exclusivamente do
impetrante a comprovação documental, mediante prova pré-constituída,
do direito invocado em sede de ação mandamental, tem-se que a
denegação da segurança era a única medida cabível para a hipótese em
testilha.
Em remate, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)